Tribunal: TJBA
Processo: 8046775-48.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046775-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELISABETH MENDES DA SILVA SANTANA Advogado(s): LUCIANA BASTOS DOS SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. INDEFERIMENTO POR VÍCIOS FORMAIS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. FORMALISMO EXCESSIVO PARCIALMENTE CONFIGURADO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1.Mandado de Segurança Cível impetrado por candidata ao cargo de Enfermeira 30h – Hospital Juliano Moreira contra ato do Secretário de Estado da Saúde da Bahia, consistente no indeferimento de títulos e experiência profissional na fase de prova de títulos de concurso público, postulando a reanálise da documentação, a atribuição da pontuação correspondente e a consequente reclassificação no certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) o cabimento do mandado de segurança ante a alegada ausência de prova pré-constituída; (ii) a legalidade do indeferimento do título de Mestrado em Saúde Pública por ausência de histórico escolar no mesmo arquivo do diploma; (iii) a legalidade do indeferimento da pós-graduação lato sensu em Enfermagem Ginecológica e Obstétrica por erro de campo na plataforma eletrônica; (iv) a legalidade do indeferimento da experiência profissional no campo B1 por ausência de comprovação de atuação em áreas especializadas e possibilidade de reenquadramento no campo B2; (v) a legalidade do indeferimento da experiência profissional nos protocolos com divergência substantiva na nomenclatura do cargo sem declaração complementar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de ausência de prova pré-constituída quando a controvérsia é eminentemente jurídica, versando sobre a interpretação das regras editalícias frente a documentos cuja autenticidade, veracidade e existência são incontroversos, conforme reconhecido pela própria Administração, dispensando dilação probatória. 4. O indeferimento integral do título de Mestrado em Saúde Pública pela ausência de histórico escolar no mesmo arquivo do diploma configura formalismo excessivo, porquanto o diploma, já atesta a titulação, a área de formação e a instituição expedidora, cumprindo a finalidade da exigência editalícia. 5. A desconsideração integral do título de pós-graduação lato sensu por erro meramente topográfico na alocação do documento em campo incorreto da plataforma eletrônica de inscrição viola os princípios da instrumentalidade das formas e da busca da verdade material. 6. A exigência editalícia de comprovação de atuação em áreas especializadas para pontuação é substancial e não meramente formal, porquanto constitui critério de distinção material entre as atividades. Todavia, os vínculos empregatícios insuficientes para o campo B1 devem ser reavaliados pela banca para eventual enquadramento no campo B2, caso a documentação permita identificar o exercício da função de enfermeira. 7. É legítima e proporcional a exigência de declaração complementar prevista no item 6.7.22 do edital quando a nomenclatura do cargo registrado em CTPS que diverge substancialmente da função de Enfermeira objeto do concurso, não se configurando formalismo excessivo, mas sim aplicação razoável das regras editalícias. IV. DISPOSITIVO E TESE 8.Segurança parcialmente concedida para: (a) determinar à autoridade coatora a reanálise dos títulos de Mestrado em Saúde Pública (protocolo nº 378887) e de Pós-graduação lato sensu em Enfermagem em Ginecologia e Obstetrícia (protocolo nº 379577), com atribuição da pontuação correspondente, independentemente dos vícios formais de apresentação, desde que verificados os requisitos substanciais; (b) determinar a reavaliação dos documentos de experiência profissional dos protocolos nº 393872, 393927 e 394297 para eventual enquadramento no campo B2 da Tabela NS1; (c) manter o indeferimento relativo aos protocolos nº 398870 e 398435; (d) determinar a reclassificação da impetrante após a reanálise, com eventual convocação caso a nova pontuação a posicione dentro do quantitativo de vagas. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009, Súmulas 105/STJ e 512/STF). Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 25; Edital do certame, itens 6.7.6.2, 6.7.15, 6.7.17 e 6.7.22. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1713037/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 16.12.2019; STJ, REsp 1784621/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.03.2019; TJ-BA, MS nº 80328721920208050000, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Tribunal Pleno, j. 16.06.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046775-48.2025.8.05.0000, sendo impetrante ELISABETH MENDES DA SILVA SANTANA e impetrado o ESTADO DA BAHIA (SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE – SESAB). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça